Tribunal: CARF
Processo: 10845.001398/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.001398/2005-36
ACÓRDÃO
9303-016.566 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RODOPOSTO E RESTAURANTE BUENOS AIRES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1991
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma acórdão
que examina contexto fático e discussão jurídica distintos daqueles
retratados no acórdão recorrido. A simples menção ao mesmo dispositivo
normativo não é suficiente para a configuração da divergência
jurisprudencial, mormente quando em ambas as decisões a validade desse
dispositivo é chancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.566 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10845.001398/2005-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3401-008.335, de 21 de outubro de 2020, que, ao julgar Recurso
Voluntário do contribuinte, decidiu, por unanimidade de votos, pelo provimento total, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1991
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. DIES A QUO.
Há dois marcos iniciais do prazo prescricional para pedido de compensação de
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado: 1) o próprio
trânsito em julgado e 2) o pedido de desistência da execução.
NULIDADE. CIÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO.
Não há nulidade do despacho decisório quando o contribuinte tomou ciência por
carta do inteiro teor da decisão.
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA. PEDIDO.
Como condição ao usufruto do crédito reconhecido judicialmente a IN SRF
210/02 (com rigor menor do que a Instruções que lhe sucederam) contentava-se
com o simples pedido de desistência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 26 do Código de Processo Civil de 1973, o simples pedido
de desistência culmina com a assunção dos honorários advocatícios, sendo
redundante a exigência de qualquer outro documento para demonstrar este
fato.
A discussão travada diz respeito a Despacho Decisório proferido para indeferir
Declaração de Compensação de Crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
aos fundamentos de que (i) inexiste pedido expresso para compensação no processo judicial; (ii) a
juntada do pedido de desistência da execução na ação judicial bem como de assunção das custas e
honorários advocatícios é posterior ao despacho decisório inicial indeferindo o crédito e que o (iii)
crédito estaria prescrito vez que o trânsito em julgado da ação judicial data de 22 de janeiro de
1997 e o primeiro pedido de compensação é de 11 de novembro de 2013.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.566 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10845.001398/2005-36
3
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aduzindo ter cumprido
todos os requisitos previstos na IN SRF 210/02.
A DRJ, contudo, manteve o indeferimento da compensação ao argumento de que (i)
“ A homologação [da desistência da execução da ação judicial] somente se concretizou em 26 de
maio de 2006, fl. 129 do segundo volume do arquivo eletrônico. Portanto, quando formalizadas as
compensações, entre 11/11/2003 e 14/02/2005, não fora ainda cumprida a condição”, além de
afirmar (ii) não existir prova de assunção das custas processuais e honorários advocatícios. (iii)
Deixou de apreciar a afirmação de prescrção posto que “descumprida a condição de utilização do
crédito, desnecessário se faz perquirir sobre o prazo para apresentação das declarações de
compensação tendo a data de trânsito em julgado como termo inicial”.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este CARF reiterando os termos da
Manifestação de Inconformidade quanto ao cumprimento dos requisitos normativos.
A Turma Julgadora a quo, deste CARF, em decisão unânime, (i) apreciou a questão
da prescrição, por entender matéria de ordem pública, afastando sua ocorrência. Também (ii)
afastou preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa por alegada ausência de
acesso ao inteiro teor do despacho decisório, também rejeitando.
Quanto ao mérito, considerou, quanto ao cumprimento dos requisitos para a
compensação de crédito reconhecido por decisão judicial:
(i)
Que “ A Recorrente traz aos autos cópia da juntada do pedido de desistência
da execução protocolado em 05 de novembro de 2003 (fls. 45 Volume 2), já
o primeiro pedido de compensação é de 11 de novembro de 2003, portanto
o primeiro requisito infralegal foi cumprido”;
(ii)
Quanto à exigência de que a petição de desistência contivesse também a
renúncia aos honorários advocatícios, concluiu que “o simples pedido de
desistência é suficiente para demonstrar que o desistente arcará com as
custas processuais e honorários advocatícios, sendo absolutamente
despiciendo qualquer outro documento para comprovar este fato. Some-se
ao antedito o fato de a petição do Recorrente descrever claramente que o
motivo da desistência é a compensação nos moldes da Instrução Normativa
SRF 210/03, tornando impossível a execução de eventuais honorários
advocatícios”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional recorre à esta Instância Especial aduzindo a
existência de interpretação divergente quanto ao segundo aspecto acima decidido, apontando,
como paradigma, o acórdão no 9303-009.603, afirmando que “o paradigma ora colacionado
firmou o entendimento de que não basta a mera desistência da execução do título judicial, sendo
necessária a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios a ele relativos”.
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.566 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10845.001398/2005-36
4
Não foram apresentadas contrarrazões pelo Contribuinte.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
Entendo que a questão relativa à admissibilidade merece melhor análise.
Como se verifica da conclusão acima exposta, o Acórdão recorrido não afirmou que
a assunção dos honorários advocatícios seria desnecessária, o que foi dito é que esta assunção é
uma decorrência lógica do próprio pedido de desistência e que, portanto, não precisa constar de
forma expressa na petição de desistência:
2.3.9. Assim, não há qualquer ilegalidade em exigir renúncia também aos
honorários advocatícios da execução como condição ao gozo de créditos em
compensação, como revela a Jurisprudência (sem embargo de titubeante) desta
Corte:
(...)
2.3.10. Se bem que, no caso em tela, o pedido de desistência do Recorrente seja
omisso quanto ao ponto dos honorários advocatícios, o citado artigo 26 do Código
de Processo Civil grava com uma (e única) consequência jurídica a desistência do
processo, a assunção das despesas processuais e honorários advocatícios. Com
isto se quer dizer que, o simples pedido de desistência é suficiente para
demonstrar que o desistente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, sendo absolutamente despiciendo qualquer outro documento
para comprovar este fato. Some-se ao antedito o fato de a petição do Recorrente
descrever claramente que o motivo da desistência é a compensação nos moldes
da Instrução Normativa SRF 210/03, tornando impossível a execução de eventuais
honorários advocatícios.
Logo, há de se afastar, nesse aspecto, qualquer alegação de que a Turma a quo teria
afastado a exigência do art. 37, §2 da IN SRF 210/2002:
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.566 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10845.001398/2005-36
5
(...)
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção
de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
Já o acórdão apontado como paradigma analisa matéria absolutamente diversa
daquela objeto do acórdão recorrido e do próprio pleito recursal. O que foi lá examinado é se a
assunção dos honorários advocatícios alcançaria apenas a ação de execução do título judicial ou,
também, os honorários devidos na própria ação de conhecimento que reconheceu ser indevida a
exigência tributária:
À vista desta decisão, me parece que o contribuinte não estava a executar o valor
do crédito (R$ 604.364,36), mas efetivamente o dos honorários da ação de
conhecimento, como alegado em suas Contrarrazões.
Vejamos novamente o que dizia IN/SRF no 210/2002, vigente à época da
protocolização da Declaração de Compensação (e isto vem desde a IN/SRF no
21/97 e sendo replicado nas posteriores):
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
(...)§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção
de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Ou seja, o que se assentou no acórdão paradigma é que a exigência de assunção
dos honorários advocatícios – não afastada pelo acórdão recorrido, repise-se – alcança apenas os
honorários da execução, mas não os honorários devidos na ação de conhecimento. Ou seja, em
nenhuma medida socorre ao pleito da Procuradoria da Fazenda Nacional que, em verdade,
consiste em afirmar que tal assunção deve se dar de forma expressa, ainda que se afirme – como
no acórdão recorrido – que tal assunção decorre de uma interpretação lógica do art. 26 do Código
de Processo Civil.
Não se verifica, na hipótese, similitude fática e tampouco divergência de
interpretação jurisprudencial, posto que ambas as decisões chancelam a validade da exigência
contida no art. 37, §2 da IN SRF 210/2002.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.566 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10845.001398/2005-36
6
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 659
DF CARF MF
Original